Tribunal: TJES
Processo: 5019261-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019261-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. B. R.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO PARA MUNICÍPIO LIMÍTROFE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica não credenciada, localizada no município de Domingos Martins/ES, a 5 km da residência do beneficiário. A agravante sustenta a inexistência de obrigação de cobertura fora da rede credenciada, oferecendo alternativas em municípios limítrofes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de saúde pode ser compelida a custear tratamento em clínica não credenciada quando há alternativas em municípios limítrofes; e (ii) estabelecer se a distância e a periodicidade do tratamento justificam a exceção prevista na Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora de saúde deve garantir o tratamento multidisciplinar necessário ao beneficiário diagnosticado com TEA, conforme previsto na legislação e na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

4. A Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS permite a prestação do serviço por clínica não credenciada no mesmo município do beneficiário quando inexistente prestador credenciado na localidade, nos termos do art. 4º, inciso I.

5. O oferecimento de tratamento em municípios limítrofes deve ser analisado considerando a distância e a frequência das sessões, especialmente em casos que envolvem terapias multidisciplinares para pacientes com TEA, cujo deslocamento excessivo pode comprometer a eficácia do tratamento.

6. No caso concreto, a distância de aproximadamente 137 km (ida e volta) até a clínica credenciada mais próxima, bem como a carga horária semanal mínima de 10 horas exigida pelo tratamento, inviabilizam o deslocamento contínuo e justificam a manutenção da decisão que determinou o custeio do tratamento na clínica não credenciada mais próxima.

7. O reembolso das despesas deve observar os valores praticados na tabela da rede credenciada, conforme previsto no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento de beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica não credenciada localizada no município de residência do paciente quando inexistente prestador credenciado na localidade e o deslocamento até município limítrofe inviabilizar a realização do tratamento.

2. O reembolso pelo tratamento realizado fora da rede credenciada deve observar os valores de tabela da operadora, nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANS nº 566/2022, art. 4º, I; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.008.283/SP, Relª Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/04/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.887.177/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 03/05/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.908.207/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE 10/05/2023.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5019261-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: L.B.R., representado por seu genitor, DIONES AUGUSTO RIBEIRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única do Município de Marechal Floriano/ES, nos autos da ação de
obrigação de fazer c/c danos morais e materiais
, ajuizada por
LORENZO BARCELLOS RIBEIRO
, que deferiu liminarmente o pedido para que a agravante custeasse o tratamento do autor na Clínica Alecrim, em Domingos Martins/ES, localizada a 5 km da residência do recorrido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem. De início, convém destacar que é

inegável o direito ao tratamento necessário ao quadro clínico apresentado pela parte Agravada pela Operadora de Saúde, do qual esta a princípio não se escusa, de modo que a controvérsia em exame unicamente sobre a disponibilização em clínica credenciada localizada em município limítrofe ao de residência da agravada.

Conforme disposto na
Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS,
na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado no local de residência do beneficiário, é possível que haja a prestação dos serviços de saúde em município limítrofe, veja-se:

Art. 4º

Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto
, a operadora deverá garantir o atendimento em:

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município;
ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este
.

§ 1º No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes.

Analisando a hipótese de fornecimento de tratamento com terapias multidisciplinares à luz da disciplina da Resolução Normativa nº 566/2022, o Col. STJ definiu que deve ser garantido o atendimento fora da rede credenciada ou fora do município apenas no caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador apto da rede credenciada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES INCLUINDO EQUOTERAPIA. SESSÕES ILIMITADAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS FORA DA REDE CREDENCIADA. EXCEÇÃO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 04/02/2020, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 05/11/2021 e concluso ao gabinete em 04/07/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde cobrir as terapias multidisciplinares prescritas para o beneficiário portador de síndrome de Down, sem limites de sessões, com os profissionais escolhidos pela família, fora da rede credenciada. 3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no ERESP 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado. 4. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a síndrome de Down não estar enquadrada na Cid F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento. 5. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei nº 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica.
6. A obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022.
7. Hipótese em que o beneficiário, portador de síndrome de Down, faz jus à cobertura das terapias multidisciplinares prescritas para seu tratamento, em número ilimitado de sessões,
sendo-lhe garantido atendimento fora da rede credenciada apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador apto da rede credenciada.
8. Recurso Especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (STJ; REsp 2.008.283; Proc. 2022/0180186-8; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 11/04/2023; DJE 14/04/2023)

Assim, acerca das hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado no local de residência do beneficiário de operadora de plano de saúde, estava me posicionando no sentido da possibilidade de dispensação dos serviços de saúde em clínica credenciada localizada em município limítrofe, conforme estabelecido no art. 4º da Resolução n. 566/2022.

No entanto, após refletir melhor sobre o tema, venho firmando convicção de modo diverso, sobretudo em relação aos pacientes que necessitam de tratamento para o transtorno de espectro autista - TEA, hipótese dos autos.

No caso em análise, é incontroverso que o menor reside em Marechal Floriano e iniciou seu tratamento em clínica especializada
e não credenciada
localizada no Município de Domingos Martins, face a ausência de clínica credenciada no Município em que reside.

No entanto, a Operadora de Saúde Agravante aponta a impossibilidade de atendimento em clínica não credenciada, conforme a Resolução Normativa 566/2022 da ANS e contrato firmado entre as partes, oferecendo o tratamento em clínicas credenciadas em municípios limítrofes, como Guarapari e Cariacica.

A par disso, muito embora o Município de Guarapari seja limítrofe, a distância entre os centros urbanos dessas cidades é de, em média, 68,6 km, totalizando cerca de 137km de ida e de volta a cada dia de sessão de tratamento, o que compreende uma média de 2h30min de tempo percorrido, entre trajetos de ida e volta.

O Município de Cariacica, além de não ser limítrofe, fica a cerca de 50Km de distância daquele em que reside a Recorrida, totalizando cerca de 2h entre os trajetos de ida e volta.

Jungido a isso, destaco que o tratamento indicado pelos médicos que acompanham o menor consiste em terapia multidisciplinar, com sessões semanais, em mais de um dia da semana, com carga horária semanal mínima de 10 horas (id. num. 52606699).

Diante desse cenário, o deslocamento do agravado, na distância e na periodicidade que o tratamento exige, não pode ser desconsiderado ao se analisar o caso. Assim, ainda que se cuide de município limítrofe, ao se verificar o distanciamento desgastante e que ponha em risco a evolução ou até mesmo a realização do tratamento,
deve-se priorizar o tratamento na cidade em que o menor reside
, porquanto há permissivo regulamentar nesse sentido (art. 4º, I, da Resolução ANS n. 566/2022).

Essa tem sido a compreensão de parte da jurisprudência nacional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISMO. TEA. TERAPIA ESPECIALIZADA. PREVISÃO CONTRATUAL. INDISPONIBILIDADE DE PRESTADOR NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. REEMBOLSO. PRESTADOR NÃO CREDENCIADO. RN Nº259/2011, DA ANS. TUTELA DE URGENCIA. REQUISITOS. PRESENTES. MULTA FIXADA. RAZOABILIDADE. PRAZO. DILAÇÃO. NÃO NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. Presentes nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC/15, deve ser mantida a medida liminar deferida. O mesmo texto normativo que autoriza as operadoras de saúde fornecer o tratamento especializado em Município limítrofe (art. 4º, inciso II da RN nº 259/2011, da ANS), também apresenta hipótese de fornecer o tratamento em prestador, credenciado ou não, no mesmo Município de residência da beneficiária (art. 4º, inciso I da referida RN). Se há permissivo legal e contratual que autoriza o reembolso de despesas de tratamento realizado em rede não credenciada, incumbe à ré, ora agravante, custear o tratamento prescrito pelo médico que acompanha a menor para tratamento do transtorno de espectro autista (TEA) na Clínica indicada pela beneficiária no Município de Santos Dumont A multa diária fixada, a princípio, afigura-se razoável e proporcional, ante o valor do tratamento pretendido. A dilação do prazo é prejudicial ao bem-estar e à saúde da paciente, pois a medida tem natureza urgente, eis que eventual demora no fornecimento do tratamento pode acarretar complicações no desenvolvimento da criança. Nesse espeque, a estipulação na decisão liminar do prazo de 05 (cinco) dias para o seu cumprimento não se mostra desarrazoado e desproporcional. (TJMG; AI 1501042-07.2022.8.13.0000; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 08/03/2023; DJEMG 10/03/2023).

Com isso, impera-se a continuidade do tratamento da Recorrida. Via reflexa, a teor do §1º, do art. 4º, da Resolução n. 566/2022, a apelada deve arcar com o custeio do tratamento na clínica mencionada localizada Município de Domingos Martins, haja vista que a parte agravante não apresentou outra opção de clínica credenciada.

Ressalto que havendo necessidade de realização do tratamento com profissionais fora da
rede credenciada, é cediço que o valor do reembolso deve ser
limitado

aos valores de tabela da Rede Credenciada, fulcro no art. 12, VI, da Lei 9656/98 e Enunciado 101 da III Jornada de Direito da Saúde, entendimento este que se alinha perfeitamente aos judiciosos julgamentos firmados pelo C. STJ, veja-se:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA Nº 83/STJ. TRATAMENTO MÉDICO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. LIMITES DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos ERESP nº 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado aos 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (AgInt no AgInt no AREsp 1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA Ribeiro, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).
2. Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, mediante reembolso. O reembolso, porém, é limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, sendo, portanto, lícita a cláusula contratual que prevê tal restrição, que conta com expressa previsão legal. Precedentes
. 3. Agravo parcialmente provido para, em novo exame, dar parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-REsp 1.887.177; Proc. 2020/0193419-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 03/05/2023) (destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. REEMBOLSO PARCIAL. ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA. INEVITABILIDADE DO ÓBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. TABELA DE PREÇOS EFETIVAMENTE CONTRATADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A contradição prevista no art. 1.022 do NCPC refere-se àquela interna, manifestada entre proposições do próprio julgado, o que não se perfaz quando alegada discrepância entre afirmativas da prova pericial. 2. O Tribunal estadual assentou que a UNIMED deveria reembolsar parcialmente as despesas hospitalares no Hospital Albert Einstein, em face da demora na prestação do serviço, mas não poderia ser condenada ao reembolso integral das despesas, porquanto não houve erro médico e o falecimento era inevitável, tendo em vista a gravidade do câncer, de alto grau e características metastáticas. A reforma das conclusões do acórdão recorrido ensejaria reexame de fatos e provas, inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. 3. É inviável o exame de tema não alegado em Recurso Especial, por revelar inovação recursal, obstada pela preclusão consumativa.
4. Caso não seja possível a prestação do serviço pelos profissionais credenciados junto à operadora do plano de saúde, deve esta arcar com as despesas médico-hospitalares em hospital não credenciado, limitado o valor do reembolso à tabela de preços dos serviços efetivamente contratados.
(...) 6. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.908.207; Proc. 2020/0308699-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 10/05/2023) (destaquei)

Assim, reembolso pelo tratamento a ser efetivado fora da rede credenciada deve ser limitado aos preços de tabela contratados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões